Tribunal: STF
Processo: RE 860972
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Ministro Celso de Mello, em decisão de 15.10.2015 (evento 11), devolveu os autos à origem por entender que a controvérsia jurídica ainda remanescente para julgamento na presente causa coincidia com o Tema nº 792/RG, RE 729.107/DF, Ministro Marco Aurélio.
    Após o julgamento desse paradigma, a Presidência do TJDFT, no entanto, em despacho de 17.09.2020, determinou nova remessa do processo a esta Corte (evento 38).
    Entende o Presidente da Corte a quo que a matéria arguida no extraordinário quanto à aplicação da Lei distrital nº 3.624/2005 não foi objeto de prévio debate no acórdão recorrido.
    Consignou, desse modo, que “(...) não foi debatida em sede de apelação a possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso, não tendo o recorrente se desincumbido de opor embargos de declaração com o fim de trazer tal matéria ao crivo do órgão julgador”.
    Esse o sucinto relatório do essencial. Decido.
    Reexamino o apelo extremo (evento 14) no ponto em que não foi objeto de declaração de prejudicialidade pelo Ministro Celso de Mello em 15.10.2015 e, de pronto, consigno não ser hipótese realmente de subsunção ao paradigma da repercussão geral.
    Ademais, nesta parte, reputo-o inadmissível.
    É que, a toda evidência, a matéria constitucional articulada nas razões recursais, qual seja a suposta violação ao art. 100, caput e § 4º, da Lei Maior, e ao art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ante o alegado descumprimento da Lei distrital nº 3.624/2005, que reduziu o limite no âmbito do ente federativo para enquadramento de condenação em obrigação de pequeno valor, não foi debatida em momento algum no acórdão recorrido (evento 6), de modo que ausente o necessário prequestionamento.
    Observo, ademais, que sequer foi debatida no julgamento dos embargos de declaração (evento 10) opostos em face de mencionado julgado.
    Desse modo, incidem, pois, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço, nesta parte, do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator